Tribunal: TJDFT
Processo: 0750041-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL ECONÔMICA POR INTERMÉDIO DE EMPRESA PARCEIRA. ASSENTO “MAIS CONFORTO”. INFORMAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VALOR ADICIONAL PELA CONTRATAÇÃO. TERMOS E CONDIÇÕES ESPECÍFICOS. AERONAVE DA EMPRESA PARCEIRA. INEXISTÊNCIA DO RESPECTIVO ASSENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABALO SIGNIFICATIVO DO DIREITO DA PERSONALIDADE. DANOS MATERIAIS PELA DIFERENÇA DO VALOR DO BILHETE CANCELADO PELOS PRÓPRIOS CONSUMIDORES. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. MERO DISSABOR.
1. Os apelantes/autores requerem a reparação por danos materiais pela diferença tarifária entre o voo inicialmente cancelado pelos mesmos e o novo bilhete adquirido, e por danos morais, por supostamente não se haver observado as vantagens descritas nos novos bilhetes aéreos. Entre o descumprimento da oferta estaria a inobservância da marcação pelo “assento mais conforto”.
2. Malgrado se tenha previsto inicialmente a observação do “assento GOL + conforto” sem cobrança de adicional, os adquirentes estavam cientes de que o avião não seria operado pela GOL, mas pela empresa parceira KLM, constando as restrições nos “Termos e Condições de Uso”, segundo o qual os assentos GOL+ só estariam elegíveis para voos operados pela própria GOL. Nesse quadro, verifica-se que apenas se houvesse a efetiva cobrança pelo assento mais caro e a sua não disponibilização, poder-se-ia cogitar de eventual restituição do valor específico pago por aquele assento, o que não ocorreu, haja vista que, no caso específico, sequer houve a cobrança de valor adicional.
3. Conquanto se tenha certo descontentamento por não se haver atendido a expectativa do assento de mais conforto, o fato é que a viagem fora regularmente realizada na classe econômica referente ao bilhete adquirido e sequer houve a comprovação de eventuais reflexos na saúde dos adquirentes por suposto desconforto na viagem aérea ou, ainda, que tenha sido negado eventual atendimento especial previamente solicitado. Logo, não se tratando de danos presumíveis (in re ipsa), a reparação material ou moral pretendida não merece prosperar, a última por se tratar de mero dissabor da dinâmica comercial.
4. Apelação não provida. Sentença mantida.